Tribunal: TJDFT
Processo: 0723336-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. VÊNIA CONJUGAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESTADO CIVIL. OMISSÃO. COMPORTAMENTO USUAL. Consoante orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando o seu estado civil de casado. Demonstrado nos autos que o casal usualmente omite seu estado civil e que por ocasião da prestação da fiança no contrato de locação a esposa não declarou ser casada, a princípio, não se tem elementos para reconhecer a nulidade da fiança, devendo o cumprimento de sentença seguir o seu curso até o julgamento de mérito dos embargos de terceiro.